Tribunal: CARF
Processo: 10480.730482/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art. 126, § 3o, da Lei no 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra o conceito de crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sujeitando-se aos juros moratórios referidos nos artigos 161 do CTN e 61 da Lei n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCISOS IV E V DO ART. 151 DO CTN.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, apenas cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, não caberá lançamento de multa de ofício.

PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos firmados com o sindicato da base territorial da matriz para empregados que prestam serviços em localidades fora da sua área de abrangência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730482/2016-08
ACÓRDÃO
2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art. 126, § 3o,
da Lei no 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria
diferenciada, se na impugnação houver matéria distinta da constante do
processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra
o conceito de crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN,
sujeitando-se aos juros moratórios referidos nos artigos 161 do CTN e 61
da Lei n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. INCISOS IV E V DO ART. 151 DO CTN.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, apenas cuja exigibilidade
Fl. 8858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
2
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, não
caberá lançamento de multa de ofício.

PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc.
II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base
territorial, razão pela qual vedada a extensão de acordos firmados com o
sindicato da base territorial da matriz para empregados que prestam
serviços em localidades fora da sua área de abrangência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 8859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
3
Trata-se de autos de infração relativos aos seguintes lançamentos lavrados contra a
empresa acima identificada:
- CONTRIB RISCO AMBIENT/APOSENT ESPECIAL
- CP PATRONAL - CONTRIB EMPRESA/EMPREGADOR
- CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Cientificada dos lançamentos, a empresa apresentou impugnação tempestiva, em
18/01/2017, alegando, em síntese, de acordo com o Relatório do Acórdão da Impugnação, que:
Explica que os 4 Autos de Infração lavrados estão suportados pelos mesmos
elementos de fato, conforme se observa dos itens 5.1 a 5.8.1 do Relatório Fiscal,
havendo diferença entre os dois processos criados apenas no item “Rubricas com
exigibilidade suspensa”, que consta no presente e-processo.
Assim, tendo em vista o disposto no art. 38, § 2o, do Decreto no. 7.574/2011, a
Impugnante
requer
a
reunião
dos
PAF’s
10480.730480/2016-19
e
10480.730482/2016-08, evitando, com isso, o risco de decisões conflitantes e a
insegurança jurídica que se instauraria.
Com relação à alíquota do GILRAT, aduz que para alguns estabelecimentos,
incluindo a matriz, CNPJ’s 13.004.510/0001-89, que tiveram o GILL-RAT declarado
em 2%, a fiscalização, ao invés de solicitar esclarecimentos quanto à alíquota
declarada, como fez para outros estabelecimentos, apressadamente lançou a
diferença de 2% para 3%.
Explica, então, que em sua matriz, CNPJ’s 13.004.510/0001-89, não se exerce
qualquer atividade diretamente relacionada ao Comércio varejista de mercadorias
em geral. Trata-se, na verdade, de escritório administrativo, conforme fotos do
endereço da matriz (doc. 02).
Informa que as pessoas que trabalham naquele estabelecimento compõem o
setor pessoal, administrativo, contábil, fiscal, jurídico etc. e tal fato é
demonstrado através da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais - do ano de
2012 (doc. 03).
Aduz que se deve observar o Parecer PGFN/CRJ no. 2.120/2011, segundo o qual “é
necessário que cada CNPJ da empresa seja individualizado a fim de que a
atividade preponderante seja aplicada por estabelecimento”. Complementa
informando que o entendimento, tanto do CARF quanto do STJ (consolidado na
Súmula 3512), é no sentido de que o enquadramento se dá por estabelecimento
(individualizado por CNPJ), devendo ser observada a atividade preponderante por
estabelecimento, e não o da empresa como um todo.
Conclui que, estando demonstrado que a atividade preponderante do
estabelecimento de CNPJ 13.004.510/0001-89 (matriz) é de “escritório central”,
no qual são efetuadas todas as atividades de apoio administrativo da Impugnante,
a sua alíquota RAT deve obedecer a atividade preponderante daquele
Fl. 8860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
4
estabelecimento em particular (2%), e não o da atividade preponderante da
empresa como um todo.
Com relação às indenizações pagas por trabalho aos domingos e feriados, aduz
que paga aos empregados que trabalham nos domingos e feriados, além do que é
legal e contratualmente devido a título de remuneração (incluindo acréscimos),
verba de natureza indenizatória definida em Convenção Coletiva de Trabalho -
CCT. Ressalta que no aludido instrumento consta, expressamente, que esta verba
não tem natureza salarial e não se incorpora a remuneração para quaisquer
efeitos, também não se constituindo base de incidência de contribuição para
Previdência Social ou do FGTS, consequentemente não se configurando
rendimentos tributáveis do empregado, nos termos do parágrafo segundo, do Art.
457, da Consolidação das Leis do Trabalho, em razão de sua natureza
indenizatória.
Esclarece que a CCT legisla sobre uma relação de Direito Privado, discorre sobre
os conceitos de folha de salários, cita o RE 166.772 sobre Direito do Trabalho e
Direito Tributário e entende que a CCT não altera a legislação tributária,
limitando-se a regular as relações de trabalho dentro de sua competência
constitucional e, ao dispor que a verba em questão não constitui salário ou
remuneração, a CCT está exercendo seu papel no âmbito da regulação das
relações trabalhistas, na posição hierárquica de norma jurídica que assume.
Discorda também da conclusão da Autoridade Fiscal de que o § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91 seria exaustivo ao definir as parcelas remuneratórias que não
integram o salário-de-contribuição. Nesse sentido, afirma que o § 9o do art. 28 da
Lei no. 8.212/91 deve ser interpretado como um “esclarecimento” do caput.
Como tal, não se pode entender que tal esclarecimento seria exaustivo ou
taxativo, em especial para permitir a tributação de situações não alcançadas pelo
caput pela simples razão de não estar elencada no parágrafo.
Repete, então, que, por força da CCT, a verba em questão é indenizatória, não
tendo, nessa condição, natureza salarial ou remuneratória e, portanto, está fora
da situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do fato
gerador (CTN, art. 113).
Questiona, por vários ângulos, o lançamento efetuado sobre os valores pagos a
título de PLR. Aduz que haveria cerceamento do direito de defesa na forma do art.
59, II, do Decreto n° 70.235/72, pois não haveria nos autos elementos que
permitissem confirmar a base de cálculo adotada pela autoridade fiscal. Aponta
divergências entre o lançamento e a folha de pagamento que, supostamente,
teria sido a origem da base de cálculo utilizada pela fiscalização.
Alega que a estratégia é da empresa e não de estabelecimentos isolados, sendo
que o Constituinte fez constar no § 4o do art. 218 da Constituição Federal que “a
lei apoiará e estimulará as empresas (...) que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho”.
Fl. 8861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
5
Esclarece que teria sido nesse sentido que a impugnante formalizou instrumento
coletivo com vistas a atribuir PLR a todos os seus empregados.
Infere que a Fiscalização se apegou a um aspecto estritamente formal, e,
consequentemente, abstraiu a ideia central do PLR e o objetivo da
regulamentação que é, em última análise, evitar fraude e garantir o direito do
empregado.
Explica que acordou com o Sindicato da categoria e registrou o ato na Delegacia
do Trabalho de Pernambuco (órgão do Ministério do Trabalho – de competência
Federal e abrangência nacional – localizado no Estado em que está o
estabelecimento Matriz da Impugnante) e atesta que todos os empregados, de
todos os estabelecimentos, sem exceção, teriam conhecimento da PLR(confirme
se prova com o Comunicado Interno – doc. 04 anexo)Afirma que, se os
lançamentos em tela foram efetuados para prevenir a decadência, como relata a
Autoridade Fiscal, neles não pode haver incidência de multa de ofício, nos termos
do art.63 da Lei 9.430/96.
Afirma também que, por força do art. 142 do CTN, a Autoridade Lançadora não
tem competência para impor multa, pois sua competência se restringe apenas a
propor multa.
Aduz que a multa de 75%, que tem por finalidade punir uma infração, deveria
observar a correta dosimetria para cada caso concreto, nos termos dos arts. 108,
V, e 112, ambos do CTN c/c art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Pede que não haja incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, pois
argumenta que, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.430/96, somente são admitidos
os acréscimos moratórios referentes aos débitos “decorrentes de tributos e
contribuições”, mas não sobre as penalidades pecuniárias. Assim, conclui que não
poderão incidir juros SELIC sobre a multa de ofício.
Por fim, requer:
Pelas razões já expostas, a Impugnante requer, de início, em preliminar,
que seja declarada a nulidade do lançamento na forma do art. 59, II, do R-
PAF, em relação à infração envolvendo o PLR, diante do cerceamento do
direito de defesa.
No mérito, requer, em relação a todas as infrações (inclusive PLR, caso
superado o pedido anterior) que sejam acolhidas as razões apresentadas
nesta Impugnação para julgar improcedente o lançamento fiscal,
cancelando os Autos de Infração.
Em caso de dúvida, requer que se empreste à norma que cuida de
penalidade a interpretação mais favorável ao contribuinte (ex vi do art. 112
do CTN).
Pede, sucessivamente, que sejam afastadas a multa de 75%, bem como a
incidência de juros sobre a multa aplicada.
Fl. 8862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
6
A Impugnante, sabedora que o julgamento pauta-se no livre convencimento
de V. Sa., mas no interesse da verdade material, coloca-se ao inteiro desse
colegiado para apresentar, em eventual perícia ou diligência que seja
designada, os documentos e outros subsídios necessários à apuração da
divergência dos valores homologados.
Às fls. 8.468 consta Despacho da SUBJU-SECAT-DRF-REC-PE, de 30/01/2017,
determinando que:
Dada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários no
10480.730482/2016-08, em razão de decisões judiciais prolatadas nas
Ações
Judiciais
no
0007965-33.2010.4.05.8300,
0007971-
40.2010.4.05.8300,
011025-43.2012.4.05.8300
e
0050565.02.2011.4.01.3400, o presente processo administrativo deve
permanecer no SECAT/SUB JUDICE para acompanhamento da referida ação.
Às fls. 8.671 a 8.672 foi juntada Informação Fiscal, sem data, atualizando a
situação
dos
processos
judiciais
0007965-33.2010.4.05.8300,
0007971-
40.2010.4.05.8300, 011025-43.2012.4.05.8300 e 0050565.02.2011.4.01.3400 e
concluindo que:
Com isto, considerando tudo acima exposto, renovo a data de análise de
ação judicial no sistema SIEF, mantendo-se a suspensão da exigibilidade dos
débitos aqui controlados, encaminhando-se o processo à equipe
CTPRV/SUBJU/SECAT/DRF/REC/PE para acompanhamento das ações
judiciais no 0007965-33.2010.4.05.8300, no 0007971-40.2010.4.05.8300, no
0011025-43.2012.4.05.8300 e no 0050565.02.2011.4.01.3400.
Às fls.8.687 a 6.689 consta Despacho da PGFN, de 09/09/2019 esclarecendo
que: Por provocação da Fazenda Nacional nos autos deste dossiê, os
debcads 46.215.938-8 e 46.215.941-8 foram desmembrados, gerando-se,
respectivamente, os debcads 37.478.177-0 e 37.478.021-8.
Esse desmembramento decorreu do reconhecimento administrativo de que
os debcads originais contemplavam débitos de contribuição para o SAT
calculada com o acréscimo do FAP (apuração de acordo com a Lei
10.866/2003 e Decreto 6.957/2009), cuja exigibilidade estava suspensa em
razão da decisão liminar proferida no AI 0069017-75.2011.4.01.0000 (Ação
Ordinária 50565-02.2011.4.01.3400), que antecipou a tutela recursal para
determinar a suspensão da cobrança dos débitos calculados dessa forma.
Assim, foi desmembrada a parte do débito que correspondia ao montante
com exigibilidade suspensa, e os novos débitos cadastrados, 37.478.177-0 e
37.478.021-8, permaneceram sob a gestão da Receita Federal.
A parte do débito considerada devida era de baixo valor e já foi quitada
pelo contribuinte. A Execução Fiscal 11361-42.2015.4.05.8300 já foi extinta.
Já no julgamento dos Embargos à Execução 4555-54.2016.4.05.8300,
embora a Fazenda Nacional tenha informado o desmembramento, houve
Fl. 8863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
7
condenação em honorários advocatícios pelo ajuizamento indevido, e o
processo está em fase de recurso interposto pela Procuradoria.
Houve, porém, uma alteração no cenário jurídico que precisa comunicada à
Receita Federal para o tratamento desses débitos. Em consulta o site do
TRF/1a, constata-se que a liminar de antecipação da tutela recursal no AI
0069017-75.2011.4.01.0000 não resistiu à análise do mérito do Agravo de
Instrumento, que teve provimento negado pela Oitava Turma do Primeiro
Regional. Assim, neste momento, não existe mais a suspensão da cobrança
em relação à majoração do SAT pelo FAP.
Os débitos 37.478.177-0 e 37.478.021-8, portanto, em tese, são exigíveis
neste momento.
A cobrança de contribuição para o SAT em face do devedor em epígrafe, no
entanto, ainda envolve a observância de outra decisão judicial vigente, a
fim de evitar cobrança indevida. Trata-se do MS 11025-43.2012.4.05.8300,
no qual o TRF/5a decidiu por afastar da base de cálculo para as
contribuições para o SAT, INCRA, SENAC, SEC, SEBRAE e salário educação os
valores pagos a título de 1/3 de férias, auxílio-doença nos primeiros 15 dias,
aviso prévio indenizado, auxílio-creche, vale alimentação e vale-transporte
pagos em pecúnia, horas-extras, salário-maternidade e adicional noturno e
de insalubridade.
A Fazenda Nacional já interpôs os recursos cabíveis nos autos do MS, os
quais não possuem efeito suspensivo, estando vigente a decisão de
segunda instância.
Nesse contexto, para empreender a cobrança desses débitos, será
necessário o procedimento da Receita Federal com vistas à depuração da
base de cálculo da contribuição para o SAT, distinguindo as verbas que
compõem a base de cálculo declarada em GFIP, a fim de evitar cobrança em
desacordo com a decisão no MS 11025-43.2012.4.05.8300. Sobre essa base
de cálculo depurada, é deve ser calculada a contribuição de acordo com a
legislação incidente (já que não subsiste a decisão do AI 0069017-
75.2011.4.01.0000 que suspendia a exigibilidade da cobrança do SAT
majorada pelo FAP).
Registro, por fim, que, a depuração da base de cálculo da contribuição
deverá ser feita administrativamente, oportunizando ao contribuinte
comprovar a composição das GFIPs que embasam os debcads 46.215.938-8
(37.478.177-0) e 46.215.941-8 (37.478.021-8), notadamente porque não há
expediente judicial para fazê-lo em Juízo neste caso.
Com as considerações acima, remeto à Receita Federal, para suas
providências quanto à cobrança dos debcads sob sua gestão. Apenas a
título de sugestão, a ser avaliada pela autoridade competente para
apuração do crédito, proponho verificar se a base de cálculo admitida para
Fl. 8864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
8
as contribuições objeto dos debcads 46.215.938-8(37.478.177-0) e
46.215.941-8 (37.478.021-8) foi a mesma considerada para outras
contribuições previdenciárias que o contribuinte tenha pago integralmente
sem qualquer questionamento vinculado (se sim, poder-se-á admitir que
somente foram declaradas as verbas consideradas tributáveis de acordo
com a decisão vigente no MS 11025-43.2012.4.05.8300; do contrário, será
necessário intimar administrativamente a empresa para comprovar a
composição da base de cálculo informada das GFIPs, de modo a excluir as
verbas afastadas pela decisão do TRF/5).
Consoante informação de fls. 855, o acompanhamento da referida ação
pelo Sub Judice da DRFB/Rec está sendo feito no processo
10480.720519/2017-62, devendo a Receita atentar para os demais créditos
que tenham sido suspensos pelo mesmo motivo.
Em 15/01/2020, foi juntada Petição da empresa (fls.8.694 a 8.695),
alegando que:
Contra a Requerente foi lavrado Auto de Infração com exigibilidade
suspensa tendo em vista que as contribuições em foco estavam sendo
discutidas judicialmente e possuíam decisão judicial favorável à Requerente
por ocasião da lavratura.
No entanto, não obstante o Auto de Infração ter sido lavrado com
exigibilidade suspensa, a Requerente identificou erros no lançamento no
que diz respeito aos fatos que supostamente teriam ocorrido e ensejariam
o lançamento do tributo e, então, apresentou, tempestivamente,
Impugnação.
Com efeito, independentemente de o Auto de Infração ter sido lavrado com
exigibilidade suspensa, e, também, independentemente do desfecho da
ação judicial, a Impugnação apresentada, que enfrentava questões não
submetidas ao Poder Judiciário, deveria ter seguido o rito do Decreto
70.235/72, com o consequente envio para a DRJ.
Não obstante, o processo permaneceu na DRF e foi mantido com
exigibilidade suspensa até o advento de um despacho, proferido nos autos
do Dossiê 10080.001858/0716-18, indicando a superveniência de decisão
desfavorável à Requerente numa das ações judiciais, decisão essa que teria
repercussão nos DEBCADS 46.215.938-8 e 46.215.941-8, desmembrados
nos DEBCADS 37.478.177-0 e 37.478.021-8.
Ora, os aludidos DEBCADS não tem qualquer relação com a cobrança
tratada nestes autos e, por essa razão, faz-se necessário o chamamento do
feito à ordem.
Isto posto, a Requerente pede a V. Sa. que determine o imediato envio
deste processo para a DRJ para análise da Impugnação, bem como que o
Fl. 8865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
9
processo permaneça com exigibilidade suspensa até a decisão final
administrativa nos termos do art. 151, III, do CTN
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, conforme art. 126, § 3o, da Lei no 8.213/91, combinado com o art.
307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. O julgamento administrativo
limitar-se-á à matéria diferenciada, se na impugnação houver matéria distinta da
constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
Tendo a multa de ofício natureza jurídica penalidade tributária, ela integra o
conceito de crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sujeitando-se aos
juros moratórios referidos nos artigos 161 do CTN e 61 da Lei n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. INCISOS IV E V DO ART. 151 DO CTN.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, apenas cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, não caberá lançamento de multa
de ofício.
PLR. ATUAÇÃO SINDICAL. RESPEITO À REPRESENTATIVIDADE DA BASE
TERRITORIAL.
O Acordo de PLR deve ser objeto de negociação na forma da lei, devendo haver a
efetiva atuação da entidade sindical, por base territorial, representativa da
categoria envolvida.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VERIFICAÇÃO POR ESTABELECIMENTO
Cabível a retificação da alíquota da contribuição do GILRAT quando restar
comprovado que o CNAE preponderante, por estabelecimento, é diverso do
considerado no lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 8866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
10
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, folhas 8.793/8.826, com as
mesmas razões de defesa suscitadas na impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Preliminarmente
Rubricas não declaradas em GFIP – Com exigibilidade suspensa por determinações
judiciais (integrantes das bases de cálculo no presente processo):
Conforme se observa no Relatório Fiscal, nos presentes autos foram lançados
apenas as contribuições sociais, GILRAT e de Terceiros sobre Rubricas suspensas
por determinações judiciais, não declaradas/confessadas em GFIP, cito:
7.1. Impende ressaltar que mesmo estando com algumas rubricas com
exigibilidade suspensa, por exemplo, horas extras, 1/3 constitucional de
férias, auxílio-doença, entre outros, em razão dos processos judiciais
supramencionados, a impugnante as declarou em suas GFIP (01/2012 a
12/2012). Quanto àquelas que a impugnante não as declarou, mas foram
identificadas pela fiscalização como fato gerador de contribuição
previdenciária, foram lançadas nos autos de infração integrantes do
processo no 10480-730.482/2016-08, o qual encontra-se sobrestado no
serviço competente da DRF em Recife, evitando-se, assim, o instituto da
decadência. O mesmo vale para o crédito para outras entidades e fundos.
Observando-se os anexos e o Relatório Fiscal, que explicam as bases dos
lançamentos constantes no presente e-processo (10480.730482/2016-08),
verifica-se que nos lançamentos em pauta constam os lançamentos de CPP,
GILRAT e Terceiros sobre valores não declarados em GFIP, incidentes sobre as
rubricas discutidas nas Ações Judiciais números 0007965-33.2010.4.05.8300,
0007971-40.2010.4.05.8300 e 011025-43.2012.4.05.8300. Com relação ao
lançamento de GILRAT, houve também a apuração de diferença de alíquota
declarada a menor pela empresa, tendo como base as remunerações declaradas
em GFIP.
Fl. 8867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
11
A tabela abaixo resume os lançamentos deste e-processo:

(...)
Prêmios – Domingos e Feriados
Quanto às indenizações pagas por trabalhos realizados nos domingos e feriados,
afirma a defendente que se trata de verba de natureza indenizatória definida em
Convenção Coletiva de Trabalho. Ressalta que no aludido instrumento consta,
expressamente, que esta verba: “não tem natureza salarial, e não se incorpora a
remuneração para quaisquer efeitos, também não se constituindo base de
incidência de contribuição para Previdência Social ou do FGTS”,
consequentemente não se configurando rendimentos tributáveis do empregado,
nos termos do parágrafo segundo, do Art. 457, da Consolidação das Leis do
Trabalho, em razão de sua natureza indenizatória. Aduz também que as definições
de folha de salários e de rendimentos do trabalho utilizadas pela Constituição
Federal são próprias do Direito do Trabalho; portanto, a teor do art. 110 do CTN,
dele deveriam ser extraídas.
Em que pese o esforço da impugnante, não há amparo legal para que as
disposições entre particulares (Sindicatos e Empresas), disciplinem a natureza
jurídica das verbas, modificando os efeitos tributários.
Ao contrário, a teor do art. 123 do CTN, tem-se que as convenções particulares,
aqui incluídas as convenções e acordos coletivos de trabalho, não podem se
sobrepor à lei e nem têm força de oposição ao Fisco, cito:
Fl. 8868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
12
Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de leis em contrário, as convenções particulares,
relativas á responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas a Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
É verdade que no campo do Direito do Trabalho, especialmente diante do
disposto no art. 7°, XXVI, da CF, que dá sustentação ao quanto disposto em
acordos e convenções coletivas, a jurisprudência reconhece ampla liberdade das
partes para deliberarem sobre a natureza jurídica das verbas, seja para integrar ao
salário, seja para afastar a natureza salarial, principalmente quando tal é feito em
prol dos trabalhadores (hierarquia dinâmica das fontes do Direito do Trabalho –
ora vale a lei, ora vale o que convencionado por Acordo ou Convenção Coletiva).
Assim foi concebido o Direito do Trabalho para que fosse possível incentivar ou ao
menos não desestimular a concessão de certas benesses aos trabalhadores.
Entretanto, no Direito Previdenciário, especialmente em matéria de custeio
(Direito Tributário Previdenciário), a lógica é distinta. Tratando-se de matéria de
custeio previdenciário, de tributo, não há liberdade para as partes pactuarem a
natureza da verba. Nesse sentido, pode-se concluir, com segurança, que não há
correlação necessária entre o que se estipula no campo trabalhista e o que vale
para fins previdenciários.
Também não tem o alcance pretendido a afirmação de que as definições de folha
de salários e de rendimentos do trabalho utilizadas pela Constituição Federal são
próprias do Direito do Trabalho e que, portanto, a teor do art. 110 do CTN, dele
deveriam ser extraídas. Com efeito, o art. 195, I, a, da Constituição Federal oferta
fundamento para que a contribuição previdenciária incida sobre a “folha de
salários”, mas na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/1998, o referido
dispositivo alarga as possibilidades de incidência para todos os “demais
rendimentos do trabalho”, de sorte que o conceito de salário, próprio realmente
do Direito do Trabalho, é apenas parte da universalidade de ganhos decorrentes
do labor, definida nos arts. 22 e 28 da Lei n° 8.212/91.
No caso, resta correto e sedimentado o entendimento presente no Relatório
Fiscal, pois o conceito de salário-de-contribuição, como já explicado, é mais amplo
do que o conceito de salário fixado pela legislação trabalhista, pois abarca todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, consoante estabelece o preceito
constitucional veiculado pela alínea “a” do inciso I do art. 195, da Carta da
República, cujas disposições determinam in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Fl. 8869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
13
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998).
A legislação previdenciária ao definir, com a outorga constitucional, o salário de
contribuição, através do Capítulo IX da Lei no 8.212/1991, dispõe (in verbis):
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (redação dada pela M P 1.596-14, de 10/11/1997,
convertida na Lei 9.528, de 10/12/1997)” (grifo nosso)
Em função da incontestável abrangência desta definição legal, a própria legislação
previdenciária tratou de listar exaustivamente, através do parágrafo 9o do citado
artigo 28, as parcelas não incluídas no conceito do “salário-de-contribuição”.
Neste sentido e em reforço, oportuna a Solução de Consulta Cosit no 126/2014:
“Em outras palavras, por se tratar de exceção à regra, a interpretação do §
9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, antes transcrito, deve ser feita de
maneira restritiva, nunca extensiva, de sorte que, para que determinada
vantagem decorrente da relação laboral não integre o salário de
contribuição, faz-se necessária a existência de expressa previsão legal.”
Vale lembrar que, a teor do que dispõe o artigo 111, do Código Tributário Nacional,
em seu inciso II, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária que
disponha sobre a outorga de isenção.
Acrescente-se que, em pronunciamento recente o STF no tema 20 reconheceu por
unanimidade a tese de que "a contribuição social a cargo do empregador incide
sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998".
Esta tese estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios.
Fl. 8870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
14
Neste ponto, é importante trazer alguns trechos da Nota PGFN/CRJ/No 981, de 02
de outubro de 2017, que melhor esclarecem tais questões:
31. É imperioso destacar que há uma relação de prejudicialidade entre o
entendimento do STF e eventual posição do STJ ou qualquer outro órgão
julgador ao apreciar questões relativas à incidência de contribuição
previdenciária, na hipótese de ganho habitual. Em outras palavras, quando
se tratar de ganho habitual, não se pode discutir se a verba é indenizatória
ou remuneratória, pois a habitualidade atrai o conceito de folha de salários,
afastando-se tal discussão.
32. Extrai-se da decisão do STF que ganho habitual compõe a folha de
salário, porque representa acréscimo. Dessa forma, aquilo que se qualifica
como ganho habitual está vinculado à relação laboral. Tal constatação
afasta, sob o ponto de vista infraconstitucional, a discussão quanto a sua
natureza – se indenizatória ou remuneratória. Isso porque o debate sobre a
natureza da verba fica prejudicado diante do reconhecimento da
habitualidade do pagamento. (...)35. Ao fazer tal esclarecimento, o Ministro
cravou que o texto constitucional adotou a expressão “folha de salários”
como o conjunto de verbas remuneratórias de natureza retributiva ao
trabalho realizado, dentre as quais inclui-se o terço constitucional de férias.
Confira-se excerto do referido voto: “O texto constitucional, em seu atual
§11, do artigo 201, antigo §4o, sempre consagrou a interpretação extensiva
da questão salarial para fins de contribuição previdenciária, expressamente
prevendo “os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”.
Nesse sentido, comentando o original §4, MANOEL GONÇALVES FERREIRA
FILHO apontou que:
‘Esta regra, de fato, antecipa o que poderia ser determinado pela lei;
portanto, lhe preordena o conteúdo. Como aí está, todos os ganhos
‘habituais’ do empregado (salários, comissões, participações, etc.) há de ser
incorporados ao ‘salário’ que servirá de base de cálculo para a contribuição;
em contrapartida será esse montante o que se tomará em consideração
para a definição do benefício’ (Comentários à Constituição brasileira de
1988. São Paulo: Saraiva, 1995, 4 volume, p. 63).
Igual interpretação foi realizada por PINTO FERREIRA:
‘“Há diversos trabalhadores que recebem vantagens pecuniárias variáveis,
que não estão prefixadas em sua carteira de trabalho, mas recolhem à
previdência social apenas o correspondente ao valor da remuneração
devidamente anotado na carteira profissional. Isto ocorre frequentemente
com os representantes de laboratórios, caixeiros-viajantes, garçons, enfim
todos os que vivem dos salários e das comissões, ou apenas de comissões
de vedas. É indispensável que tais ganhos e comissões sejam integrados ao
Fl. 8871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
15
salário para fins previdenciários, para que o trabalhador obtenha os
benefícios da aposentadoria deles provenientes. Assim sendo, como a
previdência só gasta com os benefícios quando há receita correspondente,
importa que ocorra a incorporação das gorjetas e comissões para que exista
repercussão no benefício’ (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo:
Saraiva, 1995, volume 7, p. 39).
Portanto, para fins previdenciários, o texto constitucional adotou a
expressão ‘folha de salários’ como o conjunto de verbas remuneratórias de
natureza retributiva ao trabalho realizado, incluindo gorjetas, comissões,
gratificações, horas-extras, 13o salário, adicionais, 1/3 de férias, prêmios,
entre outras parcelas cuja natureza retributiva ao trabalho habitual
prestado, mesmo em situações especiais, é patente.
...
46. Por todo exposto em relação ao entendimento do STF no RE no
565.160/SC em relação à possibilidade de incidência de contribuição
previdenciária sobre ganhos habituais, notadamente o fato de a Corte
Suprema ter qualificado o terço constitucional de férias como ganho
habitual entende-se que deve ser revogada a dispensa de recurso especial
para o tema incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador quanto ao terço constitucional de férias.
Pelo exposto, entendo que as verbas elencadas pelo Impugnante, conforme
alhures, se enquadram perfeitamente no conceito de folha de salários, visto
serem ganhos habituais, não havendo que se falar em não incidência das
contribuições previdenciárias patronais.
Quanto ao argumento de que os pactos coletivos (acordo e convenção coletiva)
não estariam legislando sobre matéria tributária, mas apenas esclarecendo, isto é,
interpretando, não se discorda. A questão é que a compreensão, o entendimento
ali externado não vincula o fisco, que tem o dever de analisar a rubrica e proceder
ao enquadramento jurídico que entender como correto, não necessariamente
aquele manifestado no pacto entre particulares.
Portanto, não assiste razão à impugnante em sua argumentação de que os
pagamentos pelos trabalhos em domingos e feriados não teriam natureza jurídica,
por força ou conforme disposto nos pactos coletivos.
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
No que se refere ao lançamento decorrente de pagamento de participações nos
lucros (PLR), a autuada entende que teria ocorrido cerceamento do direito de
defesa na forma do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72, pois não haveria, nos
autos, elementos que permitissem confirmar a base de cálculo adotada pela
autoridade fiscal.
Fl. 8872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
16
Ocorre que, embora tenha elaborado algumas tabelas com supostas divergências,
a impugnante deixou de fazer acompanhar sua defesa os documentos
comprobatórios de suas alegações, especialmente os resumos ou as próprias
folhas de pagamento para comprovar os valores que alega.
Nesse sentido, o Decreto n° 70.235/72, estabelece a respeito da necessidade de
instrução da defesa:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. (...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato ou a direito
superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) § 5o
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito) § 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto recurso,
serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como se vê, a impugnante não cumpriu com seu ônus probatório, sendo de
se consignar, ademais, que, mesmo se verídicas as divergências apontadas,
elas não teriam o condão de levar à pretendida declaração de nulidade do
lançamento. Ademais, a teor do art. 60 do Decreto n° 70.235/72, “as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo”.
No caso, não se vislumbra preterição do direito de defesa, pois, conforme se
depreende do Relatório Fiscal e da própria impugnação, o lançamento encontra-
se devidamente instruído e com demonstração clara e inequívoca das premissas
adotadas, da forma de apuração e dos valores considerados. Diferentemente da
impugnante, a autoridade fiscal cumpriu com seu ônus probatório. Quanto às
divergências apuradas no lançamento, os valores apurados encontram-se
devidamente demonstrados nas planilhas dos 7 anexos ao Relatório Fiscal.
Assim, não há nenhuma nulidade a ser declarada no caso em pauta.
Fl. 8873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
17

MÉRITO
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
quanto a PLR, assim se manifestou a DRJ:
Alega a impugnante, ainda quanto à PLR, que a estratégia das metas estabelecidas
é da empresa e não de estabelecimentos isolados, sendo que o Constituinte fez
constar no § 4o do art. 218 da Constituição Federal que “a lei apoiará e estimulará
as empresas (...) que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu trabalho”. Afirma que a Fiscalização teria se
apegado a um aspecto estritamente formal, e, consequentemente, abstraindo a
ideia central do PLR e que teria acordado com o Sindicato da categoria e
registrado o ato na Delegacia do Trabalho de Pernambuco (órgão do Ministério do
Trabalho – de competência Federal e abrangência nacional – localizado no Estado
em que está o estabelecimento Matriz da Impugnante.
O Recorrente alega que que a Fiscalização teria se apegado a um aspecto
estritamente formal, e, consequentemente, abstraindo a ideia central da PLR, que foi acordada
com o Sindicato da categoria e registrado o ato na Delegacia do Trabalho de Pernambuco (órgão
do Ministério do Trabalho – de competência Federal e abrangência nacional – localizado no Estado
em que está o estabelecimento Matriz da Impugnante)
Logo, afirma que o acordo com o sindicato da categoria, cujo ato foi registrado na
Delegacia do Trabalho de Pernambuco teria validade extraterritorial.
Não assiste razão a recorrente
O tema não é estranho ao CARF, sendo que diversas Turmas desta 2a Seção de
Julgamento veem decidindo no sentido de que, a extensão do pagamento a título e PLR aos
empregados de localidades não abrangidas pelo sindicato signatário do acordo não se
compatibiliza com a Lei n.0 10.101/2000. Em julgado recente desta turma, ficou assentado:
Acórdão 2101-003.251
Relator: Mario Hermes Soares Campos
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO APENAS POR SINDICATO DA BASE TERRITORIAL
DA MATRIZ. NÃO EXTENSÃO ÀS DEMAIS LOCALIDADES DAS FILIAIS DA
EMPREGADORA.
Para efeito de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária, é
inaplicável a extensão de acordo para pagamento de PLR a empregados sem a
anuência do sindicato da base territorial destes, uma vez que, a participação de
sindicato de base territorial distinta do local dos beneficiários dos pagamentos
não supre a exigência legal, posto que não houve representação de todos os
Fl. 8874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
18
trabalhadores envolvidos, não podendo o valor dos pagamentos efetuados a
empregados de filiais fora da representação do sindicato signatário do acordo
deixar de compor a base de cálculo das contribuições, por falta de atendimento a
requisito legal condicionante do benefício.
A participação do respectivo sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do
trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos e
impessoais, sendo formalmente definida a cada sindicato uma base territorial,
que delimita o alcance de sua representação. Cabe assim, apenas ao sindicato da
base de representação dos respectivos trabalhadores a competência para
participar das negociações da PLR, não sendo lícito ao empregador promover a
escolha de um específico sindicato para celebração do acordo, devendo ser
respeitados os princípios da unicidade sindical e territorialidade, como medida de
proteção de todos os trabalhadores.
O processo 10480.730480/2016-19, referente à matéria de PLR e da mesma
recorrente deste processo, BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA, teve julgado o
recurso voluntário, no qual o CARF acatou a argumentação da empresa com relação ao PLR, que
foi objeto de recurso especial, cujo julgamento reverteu a decisão favorável à interessada. No
presente caso, adoto como razões de decidir, os fundamentos do acórdão do recurso especial, da
lavra da Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira:
Transcrevo o voto vencedor do Acórdão no 9202-011.413:
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2007
(...)
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA DA
ÁREA
DE
ABRANGÊNCIA
DO
SINDICATO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc. II do
art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial, razão
pela qual vedada a extensão de acordos firmados com o sindicato da base
territorial da matriz para empregados que prestam serviços em localidades fora
da sua área de abrangência.
(...)
VOTO VENCEDOR
Peço vênia ao em. Relator e a em. Par que o acompanha para apresentar
respeitosa divergência quanto à (im)prescindibilidade de observância da base
territorial do sindicato que representa a respectiva categoria para que seja a PLR
avençada hígida.
Fl. 8875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
19
Como escorreitamente narrado, “[no o caso concreto, o contribuinte (...) optou
por estender aos demais estabelecimentos em outras unidades da federação os
mesmos direitos previstos na Convenção Coletiva firmada pelo sindicato da base
territorial da empresa matriz.” (f. 15 do voto do em. Relator) O ponto nodal para o
desate da querela, portanto, está em aferir a possibilidade de ampliação das
regras avençadas com a participação do sindicato localizado nos limites territoriais
da matriz para as respectivas filiais geograficamente presentes em região díspar.
Antes de adentrar ao mérito da controvérsia devolvida a esta eg. Câmara, mister
colhermos entendimentos imprescindíveis firmados na doutrina e na
jurisprudência justrabalhista; sem, contudo, olvidarmos daquilo que dispõe nossa
Carta Constitucional.
O Min. Maurício Godinho, afirma serem os sindicatos entidades associativas
permanentes, que representam trabalhadores vinculados por laços profissionais e
laborativos comuns, visando tratar de problemas coletivos das respectivas bases
representadas, defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo
de lhes alcançar melhores condições de labor e vida.
A definição constrói-se tendo em vista os sindicatos obreiros, cuja presença
confere a marca distintiva do Direito Coletivo, em sua dinâmica atual e em sua
própria evolução histórica ao longo do capitalismo.
Entretanto, à medida que existem também, é claro, sindicatos empresariais,
pode-se construir definição mais larga, que abranja os dois polos trabalhistas, de
obreiros e de empregadores.
Sem negligenciar a realidade brasileira que, desde a década de 30, incorporou a
ideia de categoria, aduz o caput do art. 511 do Digesto Obreiro ser
[l]ícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses
econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados,
agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões
similares ou conexas No § 1o do mesmo dispositivo aclarada que “[a]
solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades
idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina
categoria econômica”, com destaque para o fato que a expressão “categoria
profissional” demanda “similitude de condições de vida oriunda da profissão ou
trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou
em atividades econômicas similares ou conexas.” Quando o assunto é liberdade
sindical, colhe-se da doutrina constituir ela o alicerce ‘sobre o qual se constrói o
edifício das relações coletivas de trabalho com características próprias’; ela se
‘sobrepõe ao indivíduo isolado e implica restrições à liberdade individual, quando
submete esse homem isolado à deliberação do homem-massa que é a
assembleia.’ A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o
direito de constituir sindicatos; como o direito de o sindicato autodeterminar-se;
como a liberdade de filiação ou não a sindicato e como a liberdade de organizar
Fl. 8876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
20
mais de um sindicato da mesma categoria econômica ou profissional dentro da
mesma base territorial, que se identifica com o tema intitulado pluralidade
sindical.
Entretando a pluralidade sindical não foi a opção feito pelo Poder Constituinte. O
caput do art. 8o da CRFB/88 estabelece ser “livre a associação profissional ou
sindical;” contudo o inc. II afirma ser vedada a criação de mais de uma
organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional
ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores
ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se no
sentido de que “[o] princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é
a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical.” Noutras
palavras, [a] norma constitucional inserta no art. 8o, inciso II da Constituição
Federal veda a sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo
representativo da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos registros dos
sindicatos, a que se refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo
cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental.3 Não por outro motivo, também
já decidiu a nossa Corte Constitucional, que
[h]avendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor
e pelo réu e sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de
outro sindicato, deve prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição
anterior.”4 Em síntese, por determinação do princípio constitucional da unicidade
sindical, previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de
sua base territorial, sendo vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer
grau, representativo da categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial.
Malgrado tenham tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior
do Trabalho assegurado aos sindicatos a possibilidade de substituição processual,
ampla e irrestrita, para propor ação pleiteando a tutela de direitos e interesses
individuais homogêneos, oriundos de causa comum, que atinge os trabalhadores
substituídos – ex vi do inc. III do art. 8o da CRFB/88 –, firmado haver limitações
para tanto. Uma delas diz respeito justamente ao respeito aos limites de atuação
territorial do ente sindical.
Colaciono alguns precedentes, todos proferidos pelo eg. Tribunal Superior do
Trabalho, que versam sobre a impossibilidade de ampliação de efeitos do título
executivo ao obreiro que, por estar fora dos limites de representatividade da
entidade sindical, não fora parte da lide:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.467/2017. [...] PROCESSO EM FASE DE
EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO À BASE TERRITORIAL.
NÃO OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.
Fl. 8877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
21
Na hipótese, o Regional, interpretando o comando sentencial transitado em
julgado, concluiu pela exclusão dos empregados que não pertenciam à base
territorial do sindicato no momento do ajuizamento da ação, sob o fundamento
de que os limites subjetivos da lide coletiva são amplos e sua especificação só
deveria ocorrer na fase de execução.
Sobre o tema, este Tribunal Superior tem entendimento firmado no sentido de
que, conquanto os sindicatos possuam legitimidade extraordinária ampla e
irrestrita para atuar na defesa coletiva e/ou individual dos integrantes das
categorias que representam, sua atuação deve observar os limites de sua base
territorial, sob pena de violação o princípio da unicidade sindical. Não se
vislumbra, portanto, violação direta e literal ao art. 5.o, XXXVI, da Constituição
Federal (Súmula n.o 266 do TST). Agravo conhecido e não provido, no tema. (Ag
AIRR no 27200-13.2004.5.05.0281, Rel. Min. Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT
25/06/2024).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA – BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO-AUTOR DIVERSA DA QUE O RECLAMANTE ESTAVA
VINCULADO – IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 8o, II, da Constituição Federal, e a substituição processual do
sindicato está adstrita à base territorial de atuação do sindicato.
2. Na hipótese dos autos, a premissa fática delineada no acórdão regional,
insuscetível de reexame, à luz da Súmula no 126 desta Corte, é de que em razão
de o autor não pertencer à mesma base territorial que o Sindicato, quando
ajuizada a ação coletiva no 0170700-89.2006.5.21.0001, não tem legitimidade
para promover a execução do título executivo formado naquele processo.
3. Consignou expressamente o Regional que "à época do ajuizamento da ação
coletiva (04/12/2006, Id e49b3a3, fl. 4) o reclamante estava lotado no Estado do
Paraná".
4. O Tribunal Regional, ao concluir que, apesar de o agravante ser integrante da
categoria profissional dos bancários, não possui legitimidade para executar
individualmente o título executivo coletivo em razão de ser integrante de
sindicato de base territorial distinta da do sindicato autor da ação coletiva, decidiu
em conformidade ao entendimento desta Corte. Precedentes. Agravo interno
desprovido. (AIRR no 0000506-94.2022.5.21.0001, Rel.a Des.a Convocada
Margareth Rodrigues Costa, DEJT 18/06/2024).
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA
LEI No 13.467/2017 EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
COLETIVA. LEGIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA À BASE
TERRITORIAL DO SINDICATO AUTOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1 - A jurisprudência desta Corte, na esteira do posicionamento do STF na
interpretação do art. 8o, III, da Constituição Federal, consolidou entendimento de
Fl. 8878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
22
que o referido dispositivo confere aos sindicatos, na qualidade de substituto
processual, legitimidade ampla e irrestrita na tutela de todo e qualquer direito e
interesse individual ou coletivo dos integrantes da categoria por ele representada,
sindicalizados, não sindicalizados e até ex-empregados.
2 - Todavia, não se pode olvidar que a representatividade do sindicato fica
limitada à sua base territorial, na forma do inciso II do art. 8o da CLT.
3 - Nessa toada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a coisa
julgada formada em ação coletiva, conquanto ampla, abrangendo todos os
integrantes da categoria (sindicalizados, não sindicalizados, e aposentados), fica
circunscrita aos empregados pertencentes à base territorial da entidade sindical
postulante, não sendo possível sua extensão a empregado vinculado a sindicato
distinto. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR no 100527-
79.2019.5.01.0053, Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT de 25/8/2023).
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA
LEI 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EMPREGADOS QUE PASSARAM A
FIGURAR COMO SUBSTITUÍDOS APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. LIMITES
SUBJETIVOS DA LIDE. OFENSA AO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CF. NÃO CONFIGURAÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.
O Tribunal Regional reconheceu que o substituído na presente ação de
cumprimento de sentença não é beneficiário do título executivo em debate,
porquanto não trabalhava na cidade integrante da base territorial do Sindicato
autor no momento da propositura da ação coletiva. Nesse cenário, não se verifica
ofensa direta e literal ao artigo 5o, XXXVI, da CF, porquanto o Tribunal Regional
ateve-se inteiramente aos limites subjetivos da lide. Não afastados os
fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não
provido, com acréscimo de fundamentação. (Ag-AIRR no 1019-24.2020.5.09.0015,
Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 15/12/2023).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
AUTOR. LEI No 13.467/2017. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EMPREGADO
ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA.
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como
referência, para o recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT.
No caso, o valor da execução foi de R$ 62.763,51 (fl. 506) e, assim, foi alcançado o
patamar da transcendência.
A jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador
da substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema de
unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II), não se
mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido por um
Fl. 8879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
23
sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de entidade
sindical própria. Assim, evidenciado, no caso, que o reclamante pertencia, a época
da ação coletiva, a base territorial diversa de Campo Mourão, correta a decisão
recorrida. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido. (Ag-AIRR no
2516-44.2017.5.09.0091, Rel. Min. Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT
27/10/2023).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
EXEQUENTE. LEI No 13.467/2017 . EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EMPREGADO ESTRANHO À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO QUE PROMOVE A
AÇÃO.
TRANSCENDÊNCIA
ECONÔMICA
CONSTATADA.
Em
relação
à
transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o
recurso do empregado, o valor fixado no artigo 852-A da CLT. No caso, é possível
concluir que a pretensão do recorrente alcança tal valor. Por outro lado, a
jurisprudência consolidada desta Corte, estabelece que o parâmetro limitador da
substituição processual é definido pela representatividade sindical (sistema de
unicidade sindical, sindicato único por força de norma jurídica - Art. 8o, II), não se
mostrando possível que se ampliem os efeitos do título executivo obtido por um
sindicato para trabalhadores de base territorial distinta, que dispõem de entidade
sindical própria. Assim, registrado no acórdão que o exequente prestava serviços
em base territorial não abrangida pelo sindicato, correta a decisão recorrida.
Precedentes. Agravo conhecido e não provido. (Ag-AIRR no 100830-
53.2019.5.01.0034, Rel. Min Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 16/02/2024)
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DE BASE TERRITORIAL DIVERSA (VIOLAÇÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADAS).
1. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de não ser possível a
ampliação dos efeitos do título executivo obtido por determinado sindicato para
trabalhadores de base territorial distinta, os quais são representados por entidade
sindical própria. Precedentes.
2. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada.
Agravo não provido. (Ag-AIRR-100324-63.2019.5.01.0071, Rel.a Min.a Delaide
Alves Miranda Arantes, DEJT de 15/10/2021) A representatividade do sindicato,
portanto, fica limitada à sua base territorial, na forma do inc. II do art. 8o da
CRFB/88. Não pode, com a devida vênia ao em. Relator, o empregador “por
liberalidade” estender os efeitos da avença ao arrepio do que determina a Carta
Constitucional. Se a representatividade está adstrita à base territorial do
sindicato, a extensão do plano de PLR para além dos seus limites de autuação
demonstra ausência de participação sindical, imprescindível para a higidez da
avença, nos termos da Lei no 10.101/00.
Fl. 8880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
24
Portanto, à vista dos fundamentos acima explicitados, a representatividade do
sindicato fica limitada à sua base territorial, na forma do inc. II do art. 8o da CRFB/88. Não pode, o
empregador “por liberalidade” estender os efeitos do acordo ao arrepio do que determina a Carta
Constitucional. Se a representatividade está adstrita à base territorial do sindicato, a extensão do
plano de PLR para além dos seus limites de autuação demonstra ausência de participação sindical,
imprescindível para a validade do acordo, nos termos da Lei no 10.101/00.
Multa de Ofício
Com relação à aplicação da multa de ofício aplicada no caso em tela, esta deve ser
mantida. Como já explicado, o lançamento foi efetuado para prevenir a
decadência, com base em valores não declarados em GFIP, que se encontravam
suspensos por determinações judiciais conforme já relatado no Relatório desse
Acórdão.
Saliente-se que o lançamento se constitui em ato administrativo de conteúdo
vinculado, na forma do artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não cabe à autoridade fiscal, e bem assim, a esta autoridade julgadora,
afastar preceitos cogentes de normas de ordem pública, em relação às quais não
haja a previsão legítima de critério discricionário. E assim é a multa de ofício
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96, aplicável às contribuições previdenciárias
por força do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, confira-se: Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; Lei no
8.212/91: Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às
contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Portanto, ausente uma condição especial que justifique a não aplicação da multa
de ofício, à fiscalização cabe a sua aplicação. No caso dos autos, o contribuinte
postula pelo deferimento do afastamento da multa de ofício, sustentando a
aplicação da hipótese prevista no artigo 63 da Lei no 9.430/96.
Assim prevê o dispositivo citado:
Fl. 8881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
25
Art 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Como se vê, o dispositivo é claro e taxativo ao prever apenas dois casos em que
não se aplica a multa de ofício, são eles, as hipóteses dos incisos IV e V, do artigo
151 do Código Tributário Nacional - CTN, que assim preveem:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
Nessa linha, analisando as Ações judiciais da empresa, em especial os extratos das
ações judiciais de fls.7836 a 7890, verifica-se que houve, em 13/12/2011,
antecipação de tutela no agravo de instrumento apresentado pela empresa na
ação judicial 50565-02.2011.4.01.3400 determinando que:
Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a
suspensão da exigência da contribuição incidente sobre os Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT (antigo SAT), com as alterações trazidas pelo
Decreto 6.957/2009.
Comunique-se, com urgência, ao douto juiz a quo para determinar o
cumprimento imediato desta decisão.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se o disposto no art. 527, V, do CPC.
Brasília, 13 de dezembro de 2011.
Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso Relatora
Por seu turno, verificando os autos, em especial o Anexo I do Relatório Fiscal,
observa-se que houve lançamento (infração: Divergência de GILRAT sobre bases
declaradas (2158)), com multa de 75%, referente a valores suspensos na ação
Fl. 8882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
26
judicial no 50565-02.2011.4.01.3400 (que trata exatamente da diferença de
GILRAT devido à aplicação do FAP), conforme excertos abaixo
(...)
Desse modo, por conta dos citados artigo 63 da Lei no 9.430/96, combinado com
o inciso V do art. 151 do CTN, a Multa de Ofício sobre a diferença de GILRAT
ajustado pelo FAP (apenas os valores relativos a esta Infração), aplicada no
lançamento de código de receita 2158, deve ser extirpada do presente
lançamento, em todas as competências e para todos os estabelecimentos (tabelas
de retificação no final do voto).
Nos demais casos dos autos, ações 0007965-33.2010.4.05.8300, 0007971-
40.2010.4.05.8300, 011025-43.2012.4.05.8300, não há liminar em mandado de
segurança e tampouco liminar ou tutela antecipada em outra espécie de ação
judicial. Em consequência, resta inarredável a multa de ofício aplicada nos termos
da legislação de regência já citada.
Na mesma trilha, uma vez prevista em lei vigente, não há como afastar a aplicação
da multa por suposta falta de “dosimetria” como alega a defendente. Saliente-se
que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e julgadoras), é
vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo dela se
desvencilhar sob pena de responsabilidade funcional. Nem poderia ser diferente,
uma vez que a atividade do servidor da Administração Pública é meramente
executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis, por força do princípio
da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal e no art.142, parágrafo
único, do CTN.
Já com relação à suposta falta de competência da Autoridade Fiscal para aplicar a
Multa de Ofício, é certo que a irresignação da impugnante sobre o alcance do art.
142 do CTN traz aos autos discussão jurídica já há muito superada quanto a
literalidade do dispositivo que traz a expressão “propor a aplicação da
penalidade”.
A respeito, Luís Eduardo Schoueri, afirma:
Evidente a impropriedade da redação: pelo lançamento, a autoridade
administrativa não “propõe” penalidade; ela aplica.
Aliás, como a “obrigação principal” pode ter por objeto a penalidade
pecuniária, nada obsta que o lançamento sequer cogite tributo, mas apenas
penalidade. É o caso das multas isoladas, que surgem quando deveres
instrumentais não são cumpridos pelo sujeito passivo. Nesse caso, a
penalidade é o único objeto do lançamento.
Por outro lado, a dicção do Código Tributário Nacional pode ser empregada
como argumento para que se defenda que, enquanto a imposição do
tributo se dá de modo
Fl. 8883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
27
vinculado, no caso de penalidade poderá o legislador deixar certa margem
de discricionariedade para o administrador, ao qual já não se reserva mero
papel passivo, mas decisório. “Propor”, neste caso, assumiria as vezes de
exercício de ponderação quanto à pena cabível. (SCHOUERI, Luís Eduardo.
Direito Tributário. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 586)
Com efeito, nos termos do art. 142 do CTN, o Auditor Fiscal autuante deve propor
a penalidade cabível. Ocorre quer a melhor compreensão do dispositivo é no
sentido de que a autoridade fiscal indica o percentual da multa e o quantum, até
para que o contribuinte possa exercer o seu direito de se defender sobre todo o
crédito tributário constituído pelo lançamento, do qual a multa é parte
integrante.
Aliás, essa é a leitura que se coaduna com o disposto no art. 10, IV, do Decreto no
70.235/72, que determina que, dentre os requisitos essenciais do auto de
infração, está a indicação da “disposição legal infringida” e da “penalidade
aplicável”.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da impugnante.
Selic Sobre a Multa de Ofício
Com relação à incidência da Selic após o vencimento da multa de ofício lançada, o
CTN assim determina:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Por sua vez, a Lei n.o 9.430/96 prevê:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998)
Ora, não se contesta que a multa tem natureza de penalidade. Portanto, é
inequívoco que a multa de ofício faz parte do crédito tributário e, assim, inclui-se
na referência que o artigo 161 do CTN faz à incidência de juros de mora.
Fl. 8884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730482/2016-08
28
Outra não é a conclusão que se extrai da Súmula CARF n° 108, que
estabelece que Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Destarte, não há reparos a efetuar no lançamento quanto a esta alegação.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 8885
DF CARF MF
Original